Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Samir da Conceição dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – José Jacinto Dantas, Andreia da Costa Dantas e Luis Antônio Gontijo –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando (i) a manutenção do contrato de locação do imóvel situado Rua 34 Sul, Lote 08, Loja 05, Águas Claras/Distrito Federal, obstando que os agravados promovam o despejo do bem locado e, outrossim, (ii) a consignação em juízo dos valores correspondentes aos locativos do imóvel. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara, em suma, que, na data de 23 de março de 2022, firmara com terceiro, Marcos Candido Ferreira, contrato de compra e venda de estabelecimento comercial tendo por objeto a aquisição do ponto comercial e parte do mobiliário da Drogaria Águas Claras Ltda.-ME. Sustentara que o alienante informara que locara o imóvel onde funciona a drogaria do terceiro agravado, sobejando 5 (cinco) anos de vigência da aludida locação. Informara que o vendedor lhe apresentara o terceiro agravado, que, de sua vez, se comprometera em preservar as condições do contrato de locação com ele firmado. Registrara que, nesse contexto, “formalizou o contrato de compra do estabelecimento comercial com o Sr. Marcos Candido Ferreira, acreditando ter celebrado contrato de locação de imóvel comercial por 5 (cinco) anos com o terceiro agravado, com o valor de aluguel correspondente a R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais[1].” Realçara que, desde então, passara a pagar os locativos mensalmente ao terceiro agravado, acreditando tratar-se do proprietário do imóvel locado. Ressaltara que, posteriormente, tivera conhecimento de que o terceiro agravado não é proprietário do imóvel, mas apenas responsável pela administração do bem, pertencente a loja ao primeiro e segundo agravados. Assinalara que, demais disso, fora surpreendido com a visita de uma possível compradora do imóvel locado, sem notificação prévia. Destacara que encontra-se em situação de vulnerabilidade, pois, caso ocorra a alienação do imóvel, poderá ser despejado do bem locado. Defendera que, nesse contexto, ajuizara em desfavor dos agravados ação de conhecimento objetivando, em sede de antecipação da tutela, a manutenção do contrato de locação do imóvel individualizado, obstando que os agravados promovam o despejo do bem locado e a consignação em juízo dos locativos devidos, medidas que foram indeferidas pelo provimento guerreado. Salientara que restara evidenciada a relação contratual locatícia verbal, tendo em vista os comprovantes de pagamento dos aluguéis coligidos aos autos, referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022. Mencionara que acreditara que a locação do imóvel perduraria por 5 (cinco) anos. Aduzira que recebera missiva dos corretores responsáveis pela alienação do imóvel notificando-o acerca do direito de preferência na aquisição do imóvel. Assinalara que, diante dessas circunstâncias ressoa impassível de que efetivamente é locatário do imóvel individualizado, devendo ser reconhecida, em sede de tutela antecipada, a manutenção da relação locatícia, obstando-se o despejo do imóvel locado, até o julgamento final da pretensão formulada. Apontara a inexistência de risco em prejuízo dos agravados tendo em vista que os locativos estão sendo regularmente quitados. Pontuara que, na hipótese, há incerteza quanto a titularidade dos aluguéis, porquanto sempre acreditara que o derradeiro agravado era o proprietário do imóvel e apenas recentemente tivera conhecimento que os primeiros agravados é que são os efetivos titulares do domínio do bem. Pontificara que, nesse contexto, não sobeja possível afirmar que o terceiro agravado atual como administrador do imóvel nomeado diante da ausência de elemento material positivando essa circunstância. Esclarecera, demais disso, que o imóvel locado fora anunciado para venda, o que aumenta o risco do pagamento equivocado dos alugueres. Acentuara que, ademais, para evitar o pagamento indevido dos aluguéis, havendo dúvida de há quem deve destiná-los, e para prevenir que incida em mora, deve ser autorizada sua consignação em juízo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Samir da Conceição dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – José Jacinto Dantas, Andreia da Costa Dantas e Luis Antônio Gontijo –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando (i) a manutenção do contrato de locação do imóvel situado Rua 34 Sul, Lote 08, Loja 05, Águas Claras/Distrito Federal, obstando que os agravados promovam o despejo do bem locado e, outrossim, (ii) a consignação em juízo dos valores correspondentes aos locativos do imóvel. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser assegurada ao agravante, em sede de tutela provisória, a posse do imóvel individualizado, tendo em conta a relação locatícia de natureza verbal que teria concertado com o terceiro agravado, conquanto não proprietário do imóvel, evitando que dele seja despejado, e que recolha em juízo os locativos devidos, até o desate da ação. Consoante pontuado, a decisão agravada indeferira o pedido de tutela provisória formulado pelo agravante sob o fundamento de que as alegações pertinentes aos termos do negócio jurídico firmado com terceiro agravado devem ser submetidas ao crivo do contraditório, por se tratar de suposta locação verbal, tendo em vista a ausência de informações acerca do que fora pactuado entre as partes. Anotara o provimento singular, ademais, a insubsistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, na hipótese de rescisão do alegado contrato verbal e eventual despejo, poderá o agravante receber a multa rescisória pleiteada, caso venha a ser reconhecida a procedência do seu pedido declaratório, não sobejando possível se determinar a manutenção do contrato de locação do imóvel em sede de tutela provisória. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Consignada essa ressalva, deve ser registrado que a tutela provisória almejada reveste-se de natureza cautelar. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve, pois, derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo suporte material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória almejada, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se vislumbra o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado no tocante à preservação da posse exercitada pelo agravante sobre o imóvel que lhe teria sido locado, não encontrando-se presente, ainda, a relevância da fundamentação apta a autorizar a medida, ainda que de natureza cautelar. Conforme se infere dos autos da ação subjacente, o primeiro agravado e a segunda agravada são os proprietários do imóvel comercial situado à Rua 34 Sul, Lote 08, Loja 05, Águas Claras/Distrito Federal[2]. Outrossim, extrai-se dos autos que Wesley Cristian Ferreira firmara contrato de locação com o terceiro agravado tendo por objeto o imóvel individualizado[3], com início em 01.08.2017 e término na data de 31.07.2022. Demais disso, colacionara o agravante contrato denominado “Compra e Venda de Estabelecimento Comercial” por meio do qual Marcos Cândido Ferreira e Wesley Cristian Ferreira lhe alienaram, no dia 23.03.2022, o estabelecimento comercial que funciona no imóvel individualizado pelo valor de R$100.000,00 (cem mil reais)[4]. Diante desses elementos materiais, afigura-se possível a ilação de que, de fato, o agravante ocupa o imóvel nomeado na qualidade de locatário, notadamente quando exibira recibos de locação positivando o pagamento de locativos no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Com efeito, afigura-se plausível a alegação de que os primitivos locatários do imóvel (Sr. Marcos Cândido Ferreira e o Sr. Wesley Cristian Ferreira) cederam verbalmente a locação do bem em favor do agravante. Ocorre que não restara positivada a legalidade dessa cessão de posição contratual, tendo em vista que não exibira o agravante comprovante de consentimento dos proprietários do imóvel ou do administrador do bem, não sobejando possível olvidar que tratara, o caso, de cessão verbal da locação. Assinala-se, quanto ao tópico, que, de conformidade com o previsto no artigo 13 da Lei de Locações, “a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador.” Nesse contexto, não havendo qualquer documento positivando a legalidade da cessão da locação, inviável cominar-se aos proprietários do imóvel ou ao futuro comprador do bem a obrigação de respeitar a cessão de avença locatícia firmada pelo agravante com terceiro. Há que ser consignado, demais disso, que, ainda que fosse possível reconhecer a legalidade da cessão locatícia, conforme se infere do contrato de locação firmado pelos primitivos locatários, o termo final do ajuste fora previsto na data de 31.07.2022, de modo que, alcançando a locação seu termo, inviável que, em sede de tutela provisória, se determine sua continuidade enquanto durar o curso da ação manejada pelo agravante. A título ilustrativo, sobreleva pontuar que previra a Lei de Locação, em seu artigo 8o, que, “se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel.” Nota-se que, na hipótese, não há cláusula de vigência averbada junto à matrícula do imóvel locado[5] e, conforme pontuado, o prazo da locação findara no dia 31.07.2022, podendo, portanto, a locação ser denunciada pelo futuro adquirente do imóvel. Deve ser assinalado, demais disso, que do indeferimento da tutela provisória não se infere a existência de perigo de dano ao agravante. É que eventual despejo do imóvel locado por parte dos proprietários ou eventual adquirente do bem deverá ser realizado no ambiente de processo judicial próprio, ou seja, sob as garantias do contraditório. Com efeito, afigura-se incabível o despejo do agravante do imóvel locado por desforço próprio, pois o seu desalijamento do imóvel somente é possível em sede judicial, deixando latente que ao agravante, portanto, assistirá o direito de, nessa hipótese, defender os direitos que sustenta deter. Alfim, deve ser registrado que afigura-se possível e cabível a consignação em juízo dos valores correspondentes aos locativos mensais como forma de evitar a qualificação da mora do locatário. Na hipótese, conquanto o terceiro agravado venha percebendo regularmente os alugueres, inclusive, emitindo a quitação respectiva, diante da informação da disponibilização do imóvel para venda, pode haver dúvida sobre a titularidade dos locativos, legitimando a consignação em juízo com a finalidade de afastar a mora do agravante. A dúvida sobre o destinatário das prestações é suficiente para se legitimar a consignação das prestações locatícias, prevenindo-se, inclusive, que o agravante incorra em mora. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, ao menos em parte, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante, no tocante à consignação do locativos mensais do imóvel individualizado. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, ainda que de forma parcial. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado em parte, e, concedendo a tutela recursal postulada de forma parcial, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao indeferimento da consignação dos alugueres, autorizo o agravante a recolher em juízo os locativos mensais relacionados à locação do imóvel situado Rua 34 Sul, Lote 08, Loja 05, Águas Claras/Distrito Federal, enquanto transitar a ação. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 39601932 - Pág. 4 (fl. 11). [2] - ID Num. 134789509 - Pág. 1 (fl. 31) – ação principal. [3] - ID Num. 134789519 - Pág. 1/6 (fls. 42/47) – ação principal. [4] - ID Num. 134789503 - Pág. 1 (fls. 23/26) – ação principal. [5] - ID Num. 134789509 - Pág. 1 (fl. 31) – ação principal.